Tribunal: TJMT
Processo: 0020385-04.2016.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA FUNDADA EM CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA DEVEDORA PRINCIPAL. ACÓRDÃO QUE DEU PROVIMENTO À APELAÇÃO DO CREDOR PARA AFASTAR A EXTINÇÃO DO FEITO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL E DETERMINAR O PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO EM FACE DOS COOBRIGADOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS ESTRUTURAIS QUANTO AO MÉRITO. NECESSIDADE DE ESCLARECIMENTOS QUANTO À EXTENSÃO SUBJETIVA DO PROVIMENTO E À LIMITAÇÃO DO QUANTUM EXIGÍVEL. EMBARGOS ACOLHIDO PARCIALMENTE, SEM EFEITOS INFRINGENTES.
I. Caso em exame
Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação do Banco, reformando sentença que havia extinguido a ação de cobrança, sem resolução do mérito, por suposta ausência superveniente de interesse processual em razão da submissão do crédito ao plano de recuperação judicial da devedora principal. O acórdão embargado reconheceu a possibilidade de prosseguimento da demanda em face dos coobrigados, com fundamento no art. 49, § 1o, da Lei no 11.101/2005 e na Súmula 581 do STJ.
II. Questões em discussão
Há três questões em discussão: (i) saber se o acórdão incorreu em omissão por não realizar distinguishing quanto às peculiaridades fáticas do caso concreto, notadamente o adimplemento do plano recuperacional e o alegado risco de cobrança em duplicidade; (ii) saber se houve omissão quanto à extensão do provimento recursal em relação à recuperanda, integrante do polo passivo; (iii) saber se o julgado padece de omissão ou contradição ao não explicitar, de forma expressa, a limitação da cobrança ao valor remanescente do crédito novado.
III. Razões de decidir
Não se verifica omissão quanto ao mérito do julgamento, pois o acórdão enfrentou a controvérsia central ao afirmar que a novação decorrente da recuperação judicial possui natureza condicional e não extingue, de forma definitiva, a obrigação originária, preservando-se os direitos do credor contra coobrigados, nos termos do art. 49, § 1o, da Lei no 11.101/2005, e da Súmula 581 do STJ.
O inconformismo da parte embargante traduz pretensão de rediscussão do mérito, providência incompatível com a via estreita dos embargos declaratórios, conforme art. 1.022 do CPC.
Todavia, admite-se a integração do julgado para explicitar que o comando de retorno dos autos ao juízo de origem refere-se ao prosseguimento da ação em face dos coobrigados, preservada a sujeição do crédito da recuperanda ao regime jurídico da recuperação judicial.
Impõe-se, ainda, o esclarecimento de que eventual prosseguimento da cobrança deve observar a limitação ao valor remanescente do crédito, considerados os pagamentos efetuados no âmbito do plano recuperacional, vedada a exigência do montante integral originário sem os correspondentes abatimentos, em observância aos princípios da boa-fé objetiva e da vedação ao enriquecimento sem causa.
IV. Dispositivo e tese
Embargos de declaração conhecidos e acolhidos parcialmente, sem efeitos modificativos, apenas para fins de esclarecimento.
Tese de julgamento: “A homologação do plano de recuperação judicial não impede o prosseguimento da ação de cobrança em face dos coobrigados, nos termos do art. 49, § 1o, da Lei no 11.101/2005 e da Súmula 581 do STJ.”
“O prosseguimento da cobrança contra coobrigados deve limitar-se ao valor remanescente do crédito, considerados os pagamentos realizados no âmbito do plano recuperacional, vedada a cobrança em duplicidade.”
Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.101/2005, arts. 47, 49, § 1o, e 59; CPC/2015, arts. 1.022 e 489, § 1o; CC, art. 884.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 581; STJ, REsp representativo do Tema 885.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0020385-04.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), DSS SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - CNPJ: 03.627.226/0001-05 (EMBARGANTE), AMARILDO CARLOS DA SILVA - CPF: 453.102.031-68 (EMBARGANTE), HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - CPF: 014.601.481-26 (ADVOGADO), AIRTON SOARES DA SILVA - CPF: 495.997.121-53 (EMBARGANTE), SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - CPF: 939.017.801-06 (ADVOGADO), ALESSANDRA LUCIA VENTURA CORONEL - CPF: 765.082.851-49 (EMBARGANTE), GUSTAVO EMANUEL PAIM - CPF: 015.228.541-50 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PARCIALMENTE ACOLHIDO O EMBARGOS.
E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026